Tribunal: TJMT
Processo: 1002976-06.2016.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1002976-06.2016.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.
Recorrentes: IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA e IMOBILIÁRIA SATÉLITE LTDA.
Recorrida: BRUNA MARÇAL LOURENÇO.
Data do Julgamento: 04/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇAS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA DE JUROS DE OBRA DEVIDA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES - PRECEDENTES DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, pois, ainda que a financiadora do empreendimento seja a Caixa Econômica Federal, a requerida é a responsável pelo suposto atraso na conclusão da obra que acarretou a alegada cobrança excessiva de juros de obra, portanto, é da construtora o ônus pelo eventual ressarcimento ao consumidor.
2. Não há que se falar em atraso na entrega da imóvel ao adquirente quando comprovada a entrega das chaves antes do término do prazo previsto contratualmente.
3. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, legítima é a cobrança da Taxa de Juros de Obra até a entrega das chaves de imóvel adquirido na planta e pago por meio de financiamento. Cobrança indevida não verificada no caso em apreço.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002976-06.2016.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNA MARCAL LOURENCO - CPF: 032.405.571-42 (RECORRENTE), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - CPF: 051.013.801-21 (ADVOGADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (RECORRIDO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP - CNPJ: 11.077.409/0006-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇAS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - NÃO OCORRÊNCIA - COBRANÇA DE JUROS DE OBRA DEVIDA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES - PRECEDENTES DO STJ - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, pois, ainda que a financiadora do empreendimento seja a Caixa Econômica Federal, a requerida é a responsável pelo suposto atraso na conclusão da obra que acarretou a alegada cobrança excessiva de juros de obra, portanto, é da construtora o ônus pelo eventual ressarcimento ao consumidor.

2.

Não há que se falar em atraso na entrega da imóvel ao adquirente quando comprovada a entrega das chaves antes do término do prazo previsto contratualmente.

3.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, legítima é a cobrança da Taxa de Juros de Obra até a entrega das chaves de imóvel adquirido na planta e pago por meio de financiamento. Cobrança indevida não verificada no caso em apreço.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

5.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020